Tribunal: TJES
Processo: 0009867-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009867-14.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009867-14.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
2
.
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
3
.
PENA-BASE. NATUREZA
DAS DROGAS APREENDIDAS
. ART. 42, LEI 11.343/2006.
ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA
.
4
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados com o recorrente quase 7kg (sete quilogramas) de cocaína
,
quantidade
muito
relevante de droga de
alto
teor lesivo, o que justifica a
exasperação da pena. 4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009867-14.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por GABRIEL GOMES FERREIRA, em face da sentença de fls. 90/94-v, da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, por ser reincidente, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta das
20
h
4
0min

do dia
20
de
maio
de 20
21
,
na Escadaria Arthur Coelho de Oliveir
a
, bairro da Penha, Município de Vitória/ES, o
apelante
trazia consigo,
no interior de uma mochila,

d
ois papelotes grande
s
de
c
ocaína, sete sacos
de
pasta base de
c
ocaína com aproximadamente 1kg
(um quilograma)
ca
d
a, uma balança de precisão, um rádio comunicador Motorola sintonizado na frequência utilizado pelo tráfico do bairro da Penha e um aparelho
de
telefon
ia celular.

Ao
fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais
de
fls.
110
/
114
,
formula pleito absolutório por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente,

postula
a reanálise da pena fixada
.

Contrarrazões ministeriais às fls. 118/121-v., pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6285838, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela integral preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 62/63, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonica, princípio ativo das drogas conhecida como cocaína e crack.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada, recaindo sobre o apelante, a despeito de o réu ter negado a prática do crime.

Veja-se que os Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante
confirmam a imputação inicial.

O
Sargento Júlio Cézar Bruno Souza
,
em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada
,
confirmando as informações prestadas na esfera policial (fls. 4/5 do inquérito policial)
afirmou
se recordar dos fatos narrados na denúncia, dizendo que

e
m cumprimento a ordem de serviço, fazem frequentes incursões na região para reprimir o tráfico de entorpecentes, sendo que, na ocasião narrada nos autos, utilizando a técnica de “fatiamento”, conseguiram visualizar três indivíduos na escadaria. Lembra que dois conseguiram empreender fuga, sendo o réu alcançado e segurado por ele. Disse que o apelante estava com a mochila contendo entorpecentes em suas costas
e que o rádio que ele tinha em mãos estava na frequência utilizada pelo movimento do tráfico.

Essa narrativa é confirmada,
integralmente
, pel
o depoimento
prestado em juízo pelo
Cabo

Gabriel Gouveia Mageski
,

igualmente
captado em mídia audiovisual
armazenad
a
na pasta compartilhada.
Assim como narrado pelo Sargento Julio Cezar Bruno Souza, disse que o apelante estava acompanhado de outras duas pessoas que conseguiram escapar da abordagem policial, que o apelante estava com a mochila nas costas, dentro da qual se encontravam os entorpecentes e a balança, e que o rádio comunicador que estava em poder do réu estava ligado na frequência usada pelo tráfico.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenaç
ão
.

Subsidiariamente, suscita a defesa o redimensionamento da pena.

Nesse passo, constata-se que a pena-base restou fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, levando em consideração a quantidade e natureza dos materiais ilícitos apreendidos.

A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta do auto de apreensão que foram encontrados com o recorrente, quase 7kg (sete quilogramas) de pasta base de cocaína,
quantidade
bastante
relevante de droga
s
de
alto
teor lesivo, o que justifica a
exasperação da pena.

Assim, mantenho a pena-base imposta.

Na segunda etapa, foi a pena aumentada em seis meses, ante o reconhecimento da reincidência. Trata-se de patamar de majoração assaz benéfico ao réu, na medida em que muito abaixo da fração de 1/6 (um sexto) comumente utilizada.

Por fim, foi idoneamente afastada a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo
§4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
considerando a multirreincidência certificada nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.